Tribunal: TJDFT
Processo: 0011013-05.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011013-05.2015.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: DEBORA LEITE SILVA, DIONE MENDES ALENCAR VARELLA, JULIANA MENEZES DE ALMEIDA, REJANE MOREIRA CALDEIRA GOMIDE, ROBERTO GOMES FERREIRA, ROSIMERE GOMES BRAGA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do descumprimento das determinações anteriores, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios